Tribunal: TCU
Processo: 015.128/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 514/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 157 e 187 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU 155/2002, em prorrogar, por 90 dias, a contar de 28/12/2020, o prazo para atendimento, de forma consolidada e centralizada, da determinação constante do item 1.6.2.1 do Acórdão 389/2020-TCU-Plenário , bem como autorizar a adoção das demais medidas propostas pela unidade técnica no parecer à peça 79. 1. Processo TC- Processo 015.128/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Educação; Secretaria-executiva do Ministério da Saúde; Secretaria-executiva do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-geral da União; Secretaria-geral do Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.